Tribunal: TJES
Processo: 5000387-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000387-49.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA

RECORRIDO: BRUNO COSTA DE SALES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pela requerida.

2.A parte embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade subjetiva do cirurgião-dentista, e à inexistência de nexo causal.

3.A Secretaria certificou que os embargos foram protocolados fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e se há omissão no acórdão quanto à caracterização da responsabilidade do profissional e à presença de nexo causal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE, o prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento, sendo ônus da parte acompanhar a movimentação processual.

6. Considerando que o julgamento ocorreu em 28.03.2025, o prazo recursal findou-se em 04.04.2025, tendo os embargos sido protocolados apenas em 11.04.2025, o que caracteriza intempestividade.

7. Ainda que superado o óbice processual, não se verifica omissão, porquanto o acórdão enfrentou os fundamentos suscitados, revelando mera irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias úteis, contados da data do julgamento. 2. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão a ser sanada por embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 49; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 85 do FONAJE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000387-49.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA

EMBARGADO: BRUNO COSTA DE SALES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pela requerida.

2.A parte embargante alega omissão quanto à análise da responsabilidade subjetiva do cirurgião-dentista, e à inexistência de nexo causal.

3.A Secretaria certificou que os embargos foram protocolados fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e se há omissão no acórdão quanto à caracterização da responsabilidade do profissional e à presença de nexo causal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE, o prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento, sendo ônus da parte acompanhar a movimentação processual.

6. Considerando que o julgamento ocorreu em 28.03.2025, o prazo recursal findou-se em 04.04.2025, tendo os embargos sido protocolados apenas em 11.04.2025, o que caracteriza intempestividade.

7. Ainda que superado o óbice processual, não se verifica omissão, porquanto o acórdão enfrentou os fundamentos suscitados, revelando mera irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias úteis, contados da data do julgamento. 2. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão a ser sanada por embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 49; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 85 do FONAJE.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA em
face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12885650), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 13142344), a embargante alega a existência de omissão na decisão colegiada, sustentando que não foi considerada a natureza subjetiva da responsabilidade do cirurgião-dentista, a qual exige a comprovação de culpa — o que, segundo defende, não restou demonstrado nos autos. Alega, ainda, que a análise da prova documental teria sido superficial e que inexiste nexo causal apto a justificar a condenação. Requer, ao final, a correção do alegado vício.

Certidão da Secretaria (ID 13143930) informa que os embargos de declaração foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade
.

Nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE, “
o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento
”. Assim, devidamente intimada da data da sessão de julgamento (vide despacho de ID 12575312), não há exigência legal de nova intimação eletrônica quando da simples juntada do acórdão.

É ônus da parte acompanhar o andamento processual e consultar o resultado da sessão. Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia útil seguinte ao julgamento realizado em
28/03/2025
, encerrando-se em
04/04/2025
, nos termos do art. 49 da Lei n. 9.099/1995. No entanto, os embargos somente foram protocolados em
11/04/2025
(ID 13142344), fora do prazo legal de cinco dias úteis, o que enseja seu não conhecimento.

Ainda que assim não fosse, inexiste a omissão apontada pela embargante. A decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)